Tribunal: TJDFT
Processo: 0005040-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO NA DECISÃO QUE RECONSIDEROU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEITADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apelação criminal interposta pelo Ministério Público impugna decisão que rejeitou a denúncia, sob o fundamento de que a conduta narrada nos autos (transporte irregular de passageiros) seria atípica.
2. Preliminar de error in procedendo: inexiste ofensa à segurança jurídica na decisão que, em juízo de reconsideração, rejeita a denúncia quando anteriormente ela já havia sido recebida, decorrendo tal possibilidade da garantia de que ninguém será processado criminalmente sem justa causa.
3. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal” (HC 294.518/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 02/06/2015, Lídia Maria Andrade e Braga versus Tribunal Regional Federal da 1a Região).
4. Impedir que o Juízo se retratasse quanto ao recebimento da denúncia equivaleria a obrigá-lo a homologar eventual transação penal entre as partes, quando no seu entendimento a conduta praticada pelo réu não deteve sequer tipicidade, o que não se coaduna com os princípios garantidores que norteiam o Direito Processual Penal pátrio. Diante do exposto, rejeito a preliminar em questão.
5. No mérito, destaco que se submete às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício.
6. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
7. Precedente: Acórdão n. 1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868. Partes: João Nunes do Nascimento versus MPDFT.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para reformar a decisão de ID 13377663 e receber a denúncia (Súmula 709 do STF), com consequente prosseguimento do feito, na 1a instância, em seus ulteriores termos.